Tribunal: TJMT
Processo: 1011581-12.2021.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011581-12.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[LETICIA LANCELOTTI FAVERO - CPF: 050.810.751-24 (EMBARGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (EMBARGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), FABRICIO VEICULOS - CNPJ: 30.001.223/0001-34 (EMBARGANTE), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2801-61 (EMBARGANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGANTE), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (EMBARGANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), MAICON FERREIRA DUARTE - CPF: 011.664.621-70 (EMBARGANTE), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), GLEYSI DA SILVA GARCIA - CPF: 059.910.011-70 (ADVOGADO), LETICIA LANCELOTTI FAVERO - CPF: 050.810.751-24 (EMBARGANTE), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGANTE), HERICK PAVIN - CPF: 035.679.869-02 (ADVOGADO), FABRICIO VEICULOS - CNPJ: 30.001.223/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2801-61 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO JOSE BRACARENSE FILHO - CPF: 025.989.776-02 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), LAURO JOSE BRACARENSE FILHO - CPF: 025.989.776-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - RECURSO DE EMBARGOS OPOSTOS POR
LOCALIZA RENT A CAR S.A
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - OMISÕES E CONTRADIÇÕES NÃO VERIFICADAS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -

RECURSO DESPROVIDO - RECURSO DE EMBARGOS OPOSTOS POR
LETÍCIA LANCELOTTI FAVERO
– REDUÇÃO DO DANO MORAL - AUSÊNCIA DE PEDIDO RECURSAL ESPECÍFICO - NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA -RECURSO PROVIDO.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

A inexistência de pedido recursal específico quanto ao
quantum
indenizatório impede a sua modificação pelo Tribunal.

R E L A T Ó R I O

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1011581-12.2021.8.11.0055

EMBARGANTES: LOCALIZA RENT A CAR S.A./ LETÍCIA LANCELOTTI FAVERO

EMBARGADOS: LETÍCIA LANCELOTTI FAVERO/LOCALIZA RENT A CAR S.A.

RELATÓRIO

Cuida-se de dois Embargos de Declaração opostos por
LOCALIZA RENT A CAR S.A

E LETÍCIA LANCELOTTI FAVERO
contra acórdão desta 2ª Câmara de Direito Privado que PROVEU PARCIALMENTE

a Apelação interposta por
LOCALIZA RENT A CAR S.A.

A Embargante
LOCALIZA RENT A CAR S.A
sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de enfrentar expressamente a tese de nulidade absoluta do negócio jurídico celebrado entre a autora e terceiro fraudador, com fundamento nos arts. 166, II, 169 e 1.268, §2º, do Código Civil, bem como o princípio
nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprimento das omissões apontadas e manifestação expressa acerca da aplicabilidade dos dispositivos invocados.

A Embargante
LETÍCIA LANCELOTTI FAVERO
sustenta que embora os valores da condenação em Dano Moral tenha sido reduzido,

na Apelação da parte adversa teria se limitado à discussão sobre a responsabilidade civil, sem impugnação específica quanto ao valor dos danos morais.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para restabelecimento do valor fixado na sentença.

Contrarrazões apresentadas.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Dispõe o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º. “

Neste esteio, prevê a lei adjetiva o cabimento dos Embargos Declaratórios para suprir possíveis contradições, obscuridade, omissões ou erros materiais nas decisões judiciais.

Nos dizeres dos eminentes professores Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer e Outros (p. 1532/1533
) “ (...)

Não obstante a unificação operada pelo art. 1.022, o art. 494 do novo CPC mantém redação muito similar ao art. 463 do CPC/1973, que continua a admitir a correção de inexatidões materiais e erros de cálculo de ofício ou mediante simples requerimento da parte, independentemente, portanto, da interposição dos embargos. Com efeito, à luz deste dispositivo legal, o Fórum Permanente de Processualistas Civis editou o Enunciado 360, que afirma que a não oposição de embargos de declaração não impede a correção de erro material.

(...) De outro lado, o novo CPC mantém o cabimento dos embargos de declaração para suprir contradição, obscuridade ou omissão, o que faz com que este seja um recurso de fundamentação vinculada, mas inova ao indicar de forma clara algumas das situações em que a decisão será considerada omissa, nos termos do parágrafo único do art. 1.022. Cria, portanto, uma presunção de omissão, para fins de cabimento de embargos de declaração. “(
Comentários ao novo Código de Processo Civil -

Coordenação Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer. – 2ª ed., rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016)

Se por um lado os Embargos de Declaração se consubstanciam em instrumento processual excepcional, cuja função processual se destina à integração do julgado/decisão que contenha obscuridades, contradições, erros materiais ou omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador, por outro viés não se prestam à reanálise da causa, nem tampouco são vocacionados a modificar o entendimento manifestado pelo julgador ao proferir a decisão atacada.

Nos dizeres do eminente professor e doutrinador Cassio Scarpinella Bueno (p. 541)
“O § 2º do art. 1.023 evidencia que os embargos de declaração podem ter efeito regressivo, mais conhecido como modificativo no sentido de viabilizar o pronunciamento de uma nova decisão. Importa sublinhar que os embargos não são apresentados com o objetivo de reformar a decisão embargada. O que pode acontecer – e é isso que o precitado dispositivo captura – é que o acolhimento dos declaratórios e o afastamento do vício que justificou a sua apresentação acarretem inexoravelmente a modificação do julgado. Nesse sentido, a modificação é efeito do acolhimento dos declaratórios e não a sua causa, que deve limitar-se a um (ou mais de um) dos fundamentos dos incisos do art. 1.022.”
(Bueno, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC, de acordo com a Lei n. 13.256, de 4-2-2016. 2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Saraiva, 2016).

RECURSO OPOSTO POR
LOCALIZA RENT A CAR S.A

Em que pese a Embargante alegar que Acórdão é omisso, porquanto não se manifestou sobre a venda do bem por terceiro mediante fraude,
resta
clarividente que todas as insurgências foram EXPRESSAMENTE analisadas, inexistindo qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material no Acórdão embargado, e oportunamente colacionado,
per relatione
:

“VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Localiza Rent a Car S/A contra sentença que, nos autos da ação de restituição de valores c/c danos morais proposta por Letícia Lancelotti Favero, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a parte apelante ao pagamento de R$ 71.041,55, a título de restituição, e R$ 12.000,00, a título de danos morais, solidariamente com a empresa vendedora.

A irresignação da Apelante se fundamenta na alegação de ausência de responsabilidade, por ter sido, ela própria, vítima de fraude. Aduz que o veículo fora subtraído durante contrato de locação e vendido a terceiro sem sua autorização.

Sem razão, contudo.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a responsabilidade nas relações de consumo é objetiva, nos moldes do art. 14 do CDC, respondendo o fornecedor por fato do serviço, ainda quando este decorra de ato de terceiro, salvo prova de culpa exclusiva da vítima ou de força maior, o que não se verifica no presente caso.

A Apelada demonstrou ter adquirido o veículo de boa-fé, mediante contrato formal com concessionária/revendedora, tendo posteriormente sido surpreendida com a apreensão do bem pela própria Apelante, sem qualquer medida de restituição, ainda que mínima.

A propriedade registral da Localiza é incontroversa, e a sua atuação no mercado de consumo exige o cumprimento do dever de segurança imposto pelo CDC, especialmente no que tange à rastreabilidade e regularidade de sua frota.

Não há nos autos prova de que a Apelante tenha adotado diligência eficaz para impedir a circulação do veículo em situação irregular, tampouco comprova ter havido notificação formal aos órgãos competentes que inviabilizasse a fraude.

A vulnerabilidade da consumidora, em contraste com o poder de organização da fornecedora, impõe o reconhecimento da responsabilidade objetiva, nos termos da teoria do risco do empreendimento.

Quanto ao dano moral, a jurisprudência do STJ tem reconhecido, de forma reiterada, sua incidência em casos de frustração do negócio jurídico e perda do bem adquirido por terceiro de boa-fé, sem amparo ou resposta por parte do fornecedor originário.

Não obstante a configuração do dano moral, entende-se que o valor fixado na sentença (R$ 12.000,00) revela-se excessivo frente às peculiaridades do caso, considerando-se:

que a Apelada não ficou desamparada de acesso à tutela jurisdicional;

que houve o ressarcimento do valor do bem (R$ 71.041,55);

e que o episódio, embora lamentável, não foi revestido de humilhação pública, abalo à honra ou exposição vexatória, características que usualmente elevam a indenização.

Diante disso, entendo adequado reduzir o quantum indenizatório para R$ 6.000,00 (seis mil reais), montante suficiente para compensar o abalo psíquico e desestimular condutas semelhantes, sem causar enriquecimento sem causa.

Assim, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00, mantendo-se incólume, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.”.

Assim, da análise da decisão recorrida, verifica-se a ausência de qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material, requerendo a Recorrente a modificação do julgado pelo entendimento que melhor lhe provém, o que não é possível.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.É pacífica a jurisprudência no sentido de que, “(...)4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.(...)7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)É pacífica a jurisprudência no sentido de que, “(...)Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais reputados violados pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.(...)” (EDcl no RHC 48.437/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 10/10/2014).(N.U 1001747-28.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).”

Portanto, inexistindo contradição, omissão, obscuridade ou erro material, os embargos merecem ser rejeitados, sem qualquer alteração.

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

RECURSO OPOSTO POR
LETÍCIA LANCELOTTI FAVERO

No caso concreto, a parte embargante sustenta que o acórdão reduziu, de ofício, o valor da indenização por danos morais de R$ 12.000,00 para R$ 6.000,00, sem que houvesse pedido recursal específico nesse sentido.

Conforme documentado nos autos, a sentença fixou a indenização por danos morais em R$ 12.000,00 . A parte Recorrente, ao interpor Apelação, buscou o reconhecimento da ausência de responsabilidade, não havendo impugnação específica quanto ao valor arbitrado.

Os fatos comprovados indicam, portanto, que a matéria devolvida ao Tribunal restringiu-se à existência ou não do dever de indenizar, e não ao montante fixado a título de compensação moral.

Assim, sem maiores delongas,
conheço dos embargos de declaração e os acolho
, a fim de excluir do acórdão a redução do valor da indenização por danos morais, restabelecendo-se o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), conforme fixado na sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso oposto por
LOCALIZA RENT A CAR S.A

e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso oposto por
LETÍCIA LANCELOTTI FAVERO

a fim de excluir do acórdão a redução do valor da indenização por danos morais, restabelecendo-se o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), conforme fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026